Tribunal: TJSP
Processo: 2107006-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FASE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A presente situação não está indicada no artigo que prevê as hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FASE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A presente situação não está indicada no artigo que prevê as hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deva ser mitigada se demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação - tal urgência não se vislumbra no panorama dos autos.
Recurso não conhecido.